Tribunal: TJMT
Processo: 1014532-76.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014532-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - CPF: 053.722.909-43 (ADVOGADO), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (INTERESSADO), Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (INTERESSADO), NATHALIA POETA DOS SANTOS - CPF: 041.115.579-29 (ADVOGADO), MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - CPF: 053.722.909-43 (INTERESSADO), NATHALIA POETA DOS SANTOS - CPF: 041.115.579-29 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

1.
NULIDADE
DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL.
IRRELEVÂNCIA
. TESTEMUNHA
QUE
CONHECIA PREVIAMENTE O PACIENTE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.
NULIDADE DE TESTEMUNHO INDIRETO OU POR ‘OUVIR DIZER’. INOCORRÊNCIA.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NA
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
.
3. DESPRONÚNCIA
BASEADA NA FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS
DAS
TESTEMUNHAS OCULARES DO CRIME. MATÉRIA A
SER
APRECIADA
PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM COMPETE ANALISAR A
ROBUSTEZA
E
A CREDIBILIDADE DA PROVA
.
4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
O
art. 226 do Código de Processo Penal preconiza que o procedimento ali previsto deve ser seguido “quando houver necessidade”, para sanar dúvida sobre a autoria, o que não é o caso tratado nestes autos, pois as testemunhas
conheciam de antemão o
paciente
e
foram capazes de
individualizá-lo
antes mesmo da realização do reconhecimento fotográfico, motivo pelo qual sequer era necessário instaurar
a referida
metodologia legal.

Com efeito, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.963, levado a cabo no dia 19 de abril de 2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia de Polícia
.

2. Embora seja vedado no ordenamento jurídico pátrio a pronúncia fundamentada exclusivamente no denominado
hearsay

testimony
, no presente caso os indícios suficientes de autoria foram formados não só por testemunho indireto ou por ‘ouvir dizer’, mas também pelos depoimentos judiciais de testemunhas oculares que disseram ter presenciado o crime e reconhecido o paciente como o autor dos disparos. Sendo assim, embora os testemunhos indiretos não possam constituir elemento isolado a subsidiar a pronúncia, é cediço que, à luz do princípio da persuasão racional e da inexistência de tarifação ou hierarquia probatórias no processo penal, tais elementos certamente se prestam a corroborar outras provas, judicialmente produzidas, que indiquem o possível envolvimento do paciente no delito doloso contra a vida, cabendo ao Conselho de Sentença analisar as versões e
os elementos de convicção
apresentad
o
s, atribuindo
a cada
o valor que entenderem merecer conforme as circunstâncias em que a prova oral foi obtida, nos termos do que preconiza o art. 203 do Código de Processo Penal.

3.
Apesar de os
impetrantes sustenta
re
m a fragilidade dos depoimentos das testemunhas oculares do crime que reconheceram o paciente,
é
cediço que a pronúncia é decisão de mero juízo de admissibilidade e de viabilidade sobre a acusação, não sendo necessária prova plena da autoria, bastando indícios
; por esse motivo
, não se pode tecer maiores considerações acerca da robusteza
e
credibilidade da prova sem incorrer em indevida usurpação da função constitucional que deverá ser realizada pelos juízes naturais da causa.

4.
Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcos Paulo Poeta dos Santos e Nathália Poeta dos Santos em favor de
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta desta impetração que o
paciente
foi pronunciado nos autos da Ação Penal n. 0000195-43.2019.8.11.0064 em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de uso permitido (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

S
ustentam
, os impetr
a
ntes,
que o reconhecimento do paciente, efetuado pelas testemunhas, não obedeceu ao procedimento disposto no art. 226 do Código de Processo Penal; bem como que a sua pronúncia se pautou no depoimento de
testemunha
que relatou apenas o que ouvira dizer e nas declarações de testemunhas oculares contraditórios e sem credibilidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. E, no mérito, postula a concessão da ordem para
“reconhecer a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas realizado, assim como dos depoimentos embasados no que ouviram dizer, com o consequente desentranhamento de todas as provas que façam menção ao referido e, por necessário, que seja reconhecida a inexistência de provas suficientes a manutenção da pronúncia existente em desfavor do acusado, ora paciente.”

Na decisão vista no ID
173201192
,
este
relator

indeferiu liminarmente
o
presente
habeas corpus, por considerar preclusa a matéria nele debatida e por não vislumbrar flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de ordem de ofício.
Essa decisão monocrática foi desafiada por agravo regimental, que foi desprovido

por esta Terceira Câmara Criminal
na sessão
ordinária
híbrida realizada no dia
27 de setembro de 2023,
em acórdão assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO DE HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Os vícios arguidos pelo agravante, além de preclusos, sequer constituem nulidade, seja absoluta ou relativa. Ademais, o agravante também visa discutir a robusteza ou da credibilidade da prova, o que, além de já ter sido apreciada por esta câmara criminal no julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia, retrata questão relacionada com o mérito da controvérsia e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa.

Desse modo, tendo em vista que o agravante busca discutir temas evidentemente preclusos, como é o caso das alegadas nulidades anteriores à pronúncia e que não foram arguidas oportunamente; e, por não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, deve ser mantida a decisão que indeferiu a inicial do habeas corpus e julgou o processo extinto sem resolução de mérito.

Agravo desprovido.

O agravo regimental transitou em julgado no dia 17 de outubro de 2023.
Contudo
, no dia 23 de outubro de 2023, aportou nestes autos
decisão prolatada nos autos do Habeas Corpus n.

860.903-MT

pelo Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz
, do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual
concedeu liminarmente a ordem de habeas corpus,
para
“determinar que o Tribunal estadual
manifeste-se
sobre a pronúncia e, ademais, para suspender a sessão plenária inicialmente marcada para 9/11/2023 até que o mérito desse habeas corpus seja julgado.”

(ID

187460171
)

Em cumprimento à ordem
expedida pelo
Superior Tribunal de Justiça, o
presente habeas corpus foi incluído na pauta da sessão ordinária da Terceira Câmara Criminal,
para julgamento do mérito desta impetração
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no parecer visto no ID
198738651
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de entrar na
análise das teses formuladas nesta impetração, impõe-se registrar que
a
análise da existência da prova da
materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva foi
apreciada

por esta Terceira Câmara Criminal

nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0000195-43.2019.8.11.0064,
interposto contra a sentença de pronúncia,

conforme se infere deste trecho do voto

prolatado pelo

relat
or,
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
:

[...]
A materialidade delitiva demonstra-se pelo boletim de ocorrência (id. 56650378 – p. 17), laudo de lesão corporal (id. 56650378 – p. 27) e Relatório médico (id. 56650378 – p. 38).

Primeiramente, analisando a decisão de pronúncia combatida, verifico que o magistrado de origem se manteve atento aos elementos dos autos que dão a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme se observa:

“Pois bem, diz a denúncia que o denunciado, após parar seu veículo de frente a
um grande número de clientes
que se faziam presentes na conveniência do posto de combustível; após a vítima ter solicitado que desligasse o farol, pois estava incomodando a todos que ali estavam, quando esta estava retornando para a mesa onde seus amigos estavam, foi surpreendida pelo acusado que, de inopino, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo-o na região direita do tórax.

Considerando que o réu se encontrava foragido, não foi realizado o seu interrogatório em ambas as fases, policial e judicial. Por outro lado, as testemunhas informaram que o acusado foi o autor do disparo de arma de fogo. Vejamos:

Em juízo a
testemunha Alana
Triches
Bertol
relatou que estava na companhia da vítima naquele dia, inclusive na conveniência do posto de combustível onde ocorreram os fatos. Em determinado momento estacionou uma caminhonete de cor branca, com os faróis altos em direção das pessoas que estavam sentadas, o que gerou um incomodo, razão pela qual foi solicitado ao motorista do veículo que desligasse o farol. Como tal pessoa manteve os faróis ligados, a vítima Fábio se levantou e foi até o veículo, bateu no capô e gesticulou com as mãos para que baixasse o farol. Quando estava retornando para a mesa que estavam, o motorista do veículo abriu o vidro e efetuou o disparo. Após o disparo, o motorista deu ré e saiu. Posteriormente, ainda no local dos fatos, as pessoas que estavam presentes no local afirmaram que tal pessoa se tratava de
Maroan
, inclusive seguranças de uma festa em que mencionada pessoa estava. Quando questionada, descreveu que o disparo foi efetuado pelo lado do motorista do veículo.

Corroborando, a testemunha
Jonas Pimentel Barbosa Neto,
em juízo, narrou que estava na companhia da vítima no local dos fatos, quando então chegou um veículo (
Amarok
de cor branca) com a luz na direção das pessoas, o que ocasionou uma irritação, com uma manifestação de vaias para que o motorista baixasse o farol. O ofendido Fábio decidiu ir até o veículo e então gesticulou para que desligasse o farol. Quando retornava para a mesa, percebeu que o motorista abriu o vidro do veículo e visualizou a arma de fogo, que ele recebeu o disparo de arma de fogo quando girava para retornar. Confirmou ainda que já conhecia o réu e que naquele momento era nítido que era o mesmo, dado o clarão produzido pelo disparo da arma, inclusive estava na companhia de terceira pessoa, a qual não foi possível identificar.

A testemunha
Fabrício de Souza Barros,
quando inquirida em juízo, confirmou que estava no local dos fatos com uns amigos, sendo que estava sentado na primeira mesa (próximo do veículo). Quando a caminhonete (
Amarok
) estacionou com o farol alto, todos ficaram bravos e incomodados. Então a vítima teria se levantado e partido em direção do veículo e batido no capô, pedindo que desligasse o farol. O motorista do veículo então teria se incomodado e questionado:“vai ficar batendo na minha caminhonete?”.Então o motorista sacou a arma e efetuou o disparo, com a mão esquerda.

O Policial Civil
Gabriel Vieira Martins da Silva
, em juízo, afirmou que participou das investigações, narrando que foi até o local dos fatos logo após o ocorrido. Ainda no local, foi informado pelas pessoas que estavam presentes, mais precisamente pela pessoa de Jonas (frentista do posto), o qual confirmou que se tratava de
Maroan
, já que
o mesmo
havia conversado com ele pouco antes do ocorrido. Afirmou ainda que, pelas imagens do circuito de segurança do posto de combustível, foi possível rastrear a placa do veículo, sendo levantado que a caminhonete havia sido locada pelo acusado na cidade de Cuiabá. Além disso, afirmou que o veículo foi encontrado abandonado no aeroporto desta cidade. Descreveu também que, no veículo, encontrava-se pareado no sistema
bluetooth
o
aparelho celular denominado“Iphone de
Maroan
”.Reforçou ainda que, pelas imagens,
esta
claro que o disparo foi efetuado pela pessoa que estava na direção do veículo.

A

testemunha
Alderico de Souza Lourenço,
frentista do posto de combustível, local onde ocorreram os fatos, descreveu que estava de serviço naquela madrugada e quando a caminhonete estacionou no local, foi até o veículo para orientar ao motorista que ali não poderia estacionar, tendo ele abaixado o vidro e informado que não iria demorar muito. Então, quando retornou para a“pista”,escutou o disparo. Narrou que, no momento que se aproximou do veículo, conseguiu visualizar que o motorista estava com uma arma em punho. Confirmou também que reconheceu que o motorista do veículo era a pessoa de
Maroan
, sendo que
o mesmo
era cliente do estabelecimento.

O Policial Militar
Francisco Antônio de Souza,
em juízo
,
contou que

um amigo havia o procurado para locar um veículo para uma terceira pessoa, que seria
Maroan
. Então, foi intermediada a locação do veículo
Amarok
, de cor branca, para então repassar para a pessoa de
Maroan
, sendo que
o mesmo
retirou o veículo no prédio, inclusive tendo agradecido pelo intermédio na locação da caminhonete. Quando tomou conhecimento do ocorrido através das mídias sociais, associou a pessoa de
Maroan
com o veículo
Amarok
que fora locado.

A testemunha
Velbster
Artur Saldanha
Birtche
,
em juízo
,
afirmou que pegou uma caminhonete (Hilux) emprestada com a pessoa de João. Por ter atrasado, antes das 03 da manhã, o João chegou em sua residência na companhia de
Maroan
, sendo que permaneceram por cerca de 40 minutos conversando.

Já a testemunha
Iuri do Nascimento Souza
, em juízo, descreveu que chegou no local dos fatos pouco depois do ocorrido, sendo que, inclusive, não puderam abastecer o veículo porque havia ocorrido um assassinato no local. Em seguida, teria chegado
a
pessoa de
Maroan
em um veículo Hilux e
os mesmos
permaneceram no local conversando. Afirmou que um terceiro estava dirigindo o veículo, sendo a pessoa de João.

A testemunha
Arthur Teixeira Camargo,
quando inquirido,

contou que

encontrou

com o
Maroan

no

local onde ocorreram os fatos, sendo que ele estava em uma caminhonete Hilux, pouco tempo depois do ocorrido, sendo que não puderam abastecer em razão do crime que havia acabado de acontecer, já que estava tendo um tumulto, dada a presença de ambulância, bem como dos Policiais Militares.

Por fim, a testemunha
João Victor Borges de Oliveira,
em juízo, afirmou que estava na companhia do acusado no dia dos fatos, no estabelecimento “Ditado Popular”. Saíram de lá em uma caminhonete
Amarok
e foram até a casa da pessoa de Arthur. Lá o
Maroan
entregou a caminhonete para uma terceira pessoa e foram até o posto em sua caminhonete, de modelo Hilux e cor branca. Afirmou que quando chegaram no posto já havia ocorrido o homicídio, e ali apenas foram na conveniência e abasteceram o seu veículo Hilux.

Em que pese as contradições apresentadas, no qual se afirmou que o acusado chegou no local dos fatos somente após o ocorrido, em veículo diverso, observa-se das provas coligidas nos autos e das colacionadas acima, que
há vários indícios que sugerem que a autoria recai no denunciado
,
principalmente das testemunhas oculares, que dão conta e reconhecem que ele estava em um veículo de modelo
Amarok
, de cor branca, que estava locado em seu nome,
sendo o responsável por efetuar o disparo na vítima
, não logrando êxito em afastar a plausibilidade através das alegações de que ele teria chegado em momento posterior, diante dos demais elementos de provas constantes dos autos.

Neste especial,
os depoimentos que indicam não ser o réu o autor do fato, se demonstram um tanto lacunosos
, em especial porque logo após os disparos todos os presentes passam a indicar o acusado como o atirador. Logo, causa-me espécie que, se verdadeiro, que o acusado chegou depois, quando a polícia já se encontrava no local, que a autoridade não fez a prisão
do mesmo
ou sua condução. Inclusive, os policiais ouvidos são expressos em informar que o acusado não se encontrava no posto.

Deste modo, em que pese as alegações apresentadas, na qual o depoimento das testemunhas Arthur, Iuri e
Velbester
vem de encontro com as demais testemunhas ou mesmo pelas imagens do circuito de segurança,
são indícios
suficiente
a apontar indícios fiéis de autoria ao réu
, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Por fim, anoto que a sentença de pronúncia, encerra no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, não sendo cabível, longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade.

Todavia, se as provas produzidas trazem indícios suficientes de autoria delitiva ao acusado, motivo este, enseja que
o mesmo
seja levado ao conhecimento do Tribunal do Júri, o qual analisará as provas e decidirá a respeito do tema." (sic - id. 135236525)

O turno defensivo sustenta que não há provas suficientes para incriminar o acusado/apelante.

Caminhando contrariamente ao alegado pela defesa, tem-se em análise dos autos que o réu por encontrar-se foragido, não foi ouvido em ambas as fases, porém, conforme os depoimentos das testemunhas obtidos ao longo da investigação policial e a persecução criminal, tem-se queapós o pronunciado parar seu veículo de frente a um grande número de clientes que estavam presentes na conveniência do posto de combustível e a vítima ter solicitado que o réu desligasse o farol de seu veículo, pois estaria incomodando a todos os presentes no local, ao retornar para a mesa onde seus amigos estavam, a vítima foi surpreendida pelo acusado que, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima na região direita do tórax.

Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido de despronúncia da recorrente quanto ao argumento de que a sua participação no crime de homicídio qualificado e as circunstâncias do fato não ficaram devidamente comprovadas.

Recapitulando, tem-se que o magistrado de origem se pautou nos dados contidos nos autos para aferir os indícios de autoria da pronunciada, pautando-se especialmente nas provas testemunhais, e no laudo técnico que determinaram a materialidade delitiva.

O laudo pericial de necropsia demonstrou a materialidade delitiva.

Assim, não há razão para despronunciar o recorrente, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria, sendo que muitos pontos permanecem soltos, quanto aos reais motivos para o disparo de arma de fogo que culminou com a morte da vítima.
[...]

Portanto,
é forçoso reconhecer
que da
sentença de pronúncia e
do
acórdão do recurso em sentido estrito que a confirmou que o magistrado fundamentou a existência de prova da materialida
de e dos indícios da autoria delitiva

atribuída ao paciente
, se reportando aos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesta impetração,
os impetrantes sustentam a existência de
vícios na realização do reconhecimento do paciente realizado pelas
testemunhas Jonas Pimentel Barbosa Neto e Alderico de Souza Lourenço, frentistas do posto de gasolina
no qual
ocorreram os fatos,
cujas pessoas
afirmaram em juízo que presenciaram os disparos contra a vítima e que reconheceram
Maroan
como sendo o autor delito contra a vida.

Por outro lado,
não há como prosperar as nulidades apontadas pelos impetrantes, visto que as exigências feitas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 598.886, referem-se às situações ordinárias, em que a vítima, geralmente, tem o primeiro contato com o ofensor no momento da prática delitiva, o que torna temerário um reconhecimento realizado sem a rigorosa observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Outrossim, o precedente visava afastar os reconhecimentos viciados pela prévia visualização de fotografias pela vítima na Delegacia de Polícia.

Ocorre que
a situação
em exame é divers
a
, visto que as
referidas
testemunhas disseram que já conheciam o paciente desde antes dos fatos, por ele ser cliente do estabelecimento, daí por que não tiveram quaisquer dificuldades para identificá-lo.

Aliás
, o art. 226 do Código de Processo Penal preconiza que o procedimento ali previsto deve ser seguido “quando houver necessidade”, para sanar dúvida sobre a autoria, o que não é o caso tratado nestes autos, pois as testemunhas acima mencionadas
conheciam de antemão o agente e foram capazes de individualizá-lo
antes mesmo da realização do reconhecimento fotográfico, motivo pelo qual sequer era necessário
instaurar
o referido procedimento
.

Com efeito
, no julgamento do
Agravo Regimental no
Habeas Corpus n. 721.963, levado a cabo no dia 19 de abril de 2022, a mesma Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia de Polícia
, conforme
se infere da ementa abaixo reproduzida:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
( HC
n. 598.886/SC, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social
facebook
foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação
deu-se
por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19
.
04
.
2022,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
13
.
06
.
2022)

Destacamos

Noutra vertente, os impetrantes sustentam que
a pronúncia do paciente se pautou no depoimento de
uma testemunha
que relatou apenas o que ouvira dizer
, motivo pelo qual requer o desentranhamento dessa prova e
o
reconheci
mento

d
a inexistência de provas suficientes a manutenção da pronúncia em desfavor do
paciente.

De fato,
constata-se que
a
testemunha

Alana
Triches
Bertol relatou
em juízo
que estava na companhia da vítima
naquele dia
, inclusive na conveniência do posto de combustível onde ocorreram os fatos.
Segundo a depoente, e
m determinado momento estacionou uma caminhonete de cor branca, com os faróis altos em direção das pessoas que estavam sentadas, o que gerou um inc
ô
modo, razão pela qual foi solicitado ao motorista do veículo que desligasse o farol. Como tal pessoa manteve os faróis
ligados, Fábio
se levantou e foi até o veículo, bateu no capô e gesticulou com as mãos para que
o condutor
baixasse o
s

faróis
. Quando estava retornando para a mesa que estavam, o motorista do veículo abriu o vidro e efetuou o disparo
contra a vítima
, deu
ré e saiu. Posteriormente, ainda no local dos fatos, as pessoas que estavam presentes afirmaram que
o atirador
se tratava de
Maroan
;

sobrelevando asseverar que
foram no mesmo sentido
os
depoimentos dos
seguranças de uma festa em
o paciente estava
.

Aliás,
não se desconhece que
o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“é inidônea a fundamentação da pronúncia proferida em face de acusado, para submetê-lo a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, quando amparada "apenas" em provas inquisitoriais ou em testemunho indireto (por ouvir dizer) mesmo quando este for colhido em juízo.”

(STJ -
AgRg
no HC: 838232 RJ 2023/0243219-0, Relator: Ministro
Messod
Azulay Neto
, Data de Julgamento: 02
.
10
.
2023,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
10
.
10
.
2023)

Na hipótese,
contudo,
a
despeito d
e
o relato de A
l
a
n
a ser indireto,
as testemunhas Jonas Pimentel Barbosa Neto e Alderico de Souza Lourenço,
mencionadas anteriormente neste voto
, afirmaram em juízo que presenciaram os disparos contra a vítima e que reconheceram o paciente como sendo o autor delito contra a vida.

Dessa forma,
os
indícios suficientes de autoria
foram
formados não só por testemunho indireto ou por
‘
ouvir dizer’, mas também
pelos depoimentos judiciais de testemunhas oculares
que disse
ram
ter
presenciado o crime e reconhecido o

paciente
como a pessoa que
efetuou os disparos
.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida na hipótese, visto que
é
vedado no ordenamento jurídico pátrio que
a
pronúncia se fundamente exclusivamente no denominado
hearsay

testimony
, o que não é o caso d
este
s autos.

Sendo assim,
embora os testemunhos indiretos não possam constituir elemento isolado a subsidiar a pronúncia, é cediço que, à luz do princípio da persuasão racional e da inexistência de tarifação ou hierarquia probatórias no processo penal, tais elementos certamente se prestam a corroborar outras provas, judicialmente produzidas, que indiquem o possível envolvimento
do paciente
no delito doloso contra a vida.

Por conseguinte
,
a
inda que os depoimentos por
‘
ouvir dizer
’
não possam ser considerados como prova plena e incontroversa, não há como serem desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que deve analisar as versões e
os elementos de convicção
apresentad
o
s, atribuindo a
cada uma
o valor que entenderem merecer conforme as circunstâncias em que a prova oral foi obtida
,
nos termos do que preconiza o art. 203 do
Código de Processo Penal
, assim redigido:

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP – 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO - PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1 -
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou
hearsay

testimony
) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP.
2 – Além de inexistir previsão legal para o desentranhamento do inquérito policial – que, nos termos do art. 12, CPP, acompanha a denúncia -, os elementos colhidos durante a investigação não maculam e não violam o devido processo legal, mormente considerando a existência de provas não repetíveis (Laudo de Necropsia, Exame de Local e de Corpo de Delito) e que também devem ser levadas ao conhecimento dos Jurados os quais, ao final, decidem mediante o livre conhecimento imotivado, sem qualquer distinção entre os atos de investigação e os atos de prova.

(TJ-MT 00183878920148110002 MT, Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Data de Julgamento: 28.09.2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07.10.2022)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2.º, INC. IV E V E ART. 347, § ÚNICO, C/C DO ART. 29 E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ART. 413 DO CPP – ALEGAÇÃO DE QUE A PRONÚNCIA SE EMBASA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HEARSAY TESTIMONY – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONSISTENTES TANTO EM TESTEMUNHOS DIRETOS QUANTO EM DEPOIMENTOS INDIRETOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITEADO O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO CARCER AD CAUTELAM – LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO – 3. VINDICADA A CUSTÓDIA DOMICILIAR POR UM DOS RECORRENTES, COM ESPEQUE NO ART. 318, INC. III E VI, DO CPP – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS INFANTES, TAMPOUCO A IMPRESCINDIBILIDADE DO RÉU AOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS – ART. 318, § ÚNICO, DO CPP – 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE AMBOS OS RECORRENTES. 1.
A prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, coaduna-se com o restante do conjunto probatório coligido ao feito, notadamente com os depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas que discorreram de forma direta sobre o que vivenciaram em primeira mão, pode ser valorada para a formação do convencimento do julgador, sendo vedado no ordenamento jurídico pátrio que o édito de pronúncia se fundamente exclusivamente no denominado
hearsay

testimony
, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.
2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 3. São idôneas as justificativas invocadas para manter a prisão dos recorrentes, em cumprimento ao art. 413, § 3.º, do CPP, a demonstração de que houve indícios de autoria suficientes para a prolação da pronúncia e o apontamento da gravidade concreta do delito, aferida a partir do modus operandi supostamente utilizado para a prática delitiva, mesmo porque, os acusados permaneceram segregados durante toda a fase do judicium
accusationis
. 4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III e VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é imprescindível aos cuidados do filho menor de 06 anos e o único responsável pelo infante menor de 12 anos, o que não se atestou na hipótese, havendo inclusive elementos nos autos a indicar que, atualmente, ambas as crianças se encontram sob a tutela da mãe. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, com a manutenção da prisão preventiva de ambos os recorrentes.

(TJ-MT 00022345820198110049 MT, Relator: Gilberto
Giraldelli
, Data de Julgamento: 11.08.2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11.08.2021)
Destacamos

A propósito, Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto, tem o mesmo entendimento, consoante se infere do julgado abaixo ementado
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2.
‘A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta.’
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
01/09/2016). 3.
A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação.
4. Agravo regimental não provido.”

(
STJ -
AgRg
no REsp 1387883/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.10.2017,
DJe
25.10.2017)
Destacamos

Sendo assim
,
não há que se falar em nulidade da
decisão de
pronúncia
por esse motivo
, tampouco
é cabível o desentranhamento do termo de depoimento da testemunha
Alana
Triches
Bertol
.

Por derradeiro,
os impetrantes sustent
a
m a
fragilidade dos depoimentos das testemunhas oculares do crime que reconheceram o paciente,
pois
,

“
apesar de terem visualizado o fato, suas visões estavam deverasmente debilitada, em decorrência do farol alto contra seus olhos em sentido contrários, conforme o depoimento uníssono de todos que estavam no local.”

Todavia,
é cediço que a pronúncia é decisão de mero juízo de admissibilidade e de viabilidade sobre a acusação, não sendo necessária prova plena da autoria, bastando
a existência de
indícios. Por
esse
motivo
, não se pode tecer maiores considerações acerca da robusteza ou da credibilidade da prova sem incorrer em indevida usurpação da função constitucional que deverá ser realizada pelos juízes naturais da causa.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024